Tribunal: TJDFT
Processo: 0718818-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718818-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 156151352, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Márcia Oliveira de Faria, representada pelo companheiro Geraldo Cordeiro Lopes Filho, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie a internação da Agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em consulta aos autos de origem (processo no 0716908-19.2023.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 166427511, na origem), na qual confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedentes os pedidos para condenar a Ré/Agravante ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura da internação da Autora/Agravada em UTI e promover o custeio dos procedimentos necessários, nos moldes da manifestação técnica firmada pelo médico responsável, bem como condenar a Ré ao pagamento, a título de compensação por danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator